Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600068-32.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: 11 - PROGRESSISTAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: EMBARGANTE: 11 - PROGRESSISTAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600068-32.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 28/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600068-32.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600068-32.2020.6.16.0199
que julgou improcedente a representação (Representação Eleitoral proposta pelo Progressistas -
PP (Diretório Municipal de São José dos Pinhais) em face de Cristiane Regina Dittmar, Rafael
Nicacio Budelmann Vazquez e Fabiana Trevisan Meyer aduzindo, em apertada síntese, que os
representados foram responsáveis pela página identificada como "Giro em São José dos Pinhais"
na rede social Facebook, na qual foi publicada em 12/09/2020 notícia com conteúdo falso; que a
postagem diz que o pré-candidato ao cargo de prefeito do município de São José dos Pinhais, Ivan
Rodrigues, responde criminalmente por desvio de recursos públicos na área da saúde e que tem
contra si mais de 40 (quarenta) processos em tramitação, publicação do que não corresponde à
verdade; que a postagem constituiria propaganda eleitoral antecipada ilícita; em face da decisão
de tutela de urgência, as representadas Cristiane e Fabiana opuseram embargos de declaração
suscitando a existência de erro material e de omissão, os quais foram acolhidos, com a revogação
da decisão liminar, tendo o Facebook comunicado o restabelecimento da postagem.). Trechos das
publicações: "Vamos recordar: Justiça bloqueia bens de ex-prefeito e ex-secretários de São José",
"A política é mesmo INACREDITÁVEL! Mesmo respondendo criminalmente pelo desvio de recursos
público da saúde e possuindo mais de 40 processos em aberto na justiça (todos disponíveis para
consulta no Projudi), o ex-prefeito Ivan Rodrigues confirmou hoje sua candidatura a prefeito. E
desta vez traz como candidato a vice o Rossi da Sial, que em 2014 foi preso numa operação do
Gaeco"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
11 - PROGRESSISTAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
IVAN RODRIGUES (RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
RAFAEL NICACIO BUDELMANN VAZQUEZ (RECORRIDO)
NARA ELAINE XAVIER DA SILVA (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
CRISTIANE REGINA DITTMAR (RECORRIDO)
NARA ELAINE XAVIER DA SILVA (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)

FABIANA TREVIZAN MEYER (RECORRIDO)
NARA ELAINE XAVIER DA SILVA (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12337
316
21/10/2020 19:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.505

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600068-32.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: 11 - PROGRESSISTAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR0049037
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR0042383
EMBARGANTE: IVAN RODRIGUES
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR0049037
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR0042383
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGADO: RAFAEL NICACIO BUDELMANN VAZQUEZ
ADVOGADO: NARA ELAINE XAVIER DA SILVA - OAB/PR0029378
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
EMBARGADO: CRISTIANE REGINA DITTMAR
ADVOGADO: NARA ELAINE XAVIER DA SILVA - OAB/PR0029378
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
EMBARGADO: FABIANA TREVIZAN MEYER
ADVOGADO: NARA ELAINE XAVIER DA SILVA - OAB/PR0029378
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
CONTRADIÇÃO. AFASTADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. VIA
INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
Num. 12337316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:14:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102119141780100000011780542
Número do documento: 20102119141780100000011780542

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Municipal do Partido
Progressista de São José dos Pinhais e outro contra o v. acórdão nº 56.386 (ID 10772466),
proferido por este Tribunal, que julgou improvido recurso eleitoral por ele manejado contra
sentença que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral antecipada com
conteúdo inverídico em desfavor de pré-candidato (ID 10310466).
As razões de embargos de declaração (ID 11078666) sustentam, em síntese, que
o aresto padece de:
contradição porque o acórdão teria concluído que houve notícia com nítida
manifestação crítica, ou seja, propaganda negativa e que a notícia seria extemporânea,
mas não houve condenação do Embargado como apontado pela Procuradoria Regional
Eleitoral;
omissão diante de parecer do Ministério Público que se manifesta pela
caracterização de propaganda negativa antecipada porque vedada antes do período
eleitoral, conforme art. 57-A da Lei das Eleições;
omissão porque a demanda não é temerária, uma vez que o próprio
Ministério Público reconhece o caráter negativo da propaganda, afastando a litigância de
má-fé, bem como suscita ausência de indicação do inciso do art. 80 que teria incidido a
multa.
Requer a integração do acórdão com efeitos infringentes para sanar contradição
com consequente condenação do Embargado às penas de propaganda antecipada negativa,
bem como para prequestionar a matéria.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos
legais, pelo que devem ser conhecidos.
Muito embora ausente procuração outorgada em nome Ivan Rodrigues, como o
recurso também foi interposto pelo Diretório Municipal do Partido Progressista de São José dos
Pinhais, o qual está devidamente representado nos autos e em prestígio à celeridade
processual, passo a análise do mérito.
No mérito, entendo, não sem esforço, que as alegações de omissão e contradição
não prosperam.
Num. 12337316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:14:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102119141780100000011780542
Número do documento: 20102119141780100000011780542

Preliminarmente, ressalto que os pareceres do Ministério Público são apenas
opinativos, na atuação como fiscal da lei, e não vinculativos como faz crer o Embargante.
Como consignado no acórdão, este Relator entendeu que “estamos diante de
uma situação limítrofe entre a liberdade de expressão e a configuração de propaganda eleitoral
negativa em desfavor de pré-candidato”.
Concluindo que “considerando a posição da atual composição desta Corte
Eleitoral que privilegia a liberdade de expressão e como acima exposto, concluo que não se
extraem da publicação combatida nos autos elementos suficientes à configuração de
propaganda eleitoral antecipada negativa, uma vez que não se depara com inverdade
inconteste e patente, mas apenas com a divulgação de matéria jornalística dentro dos limites
da liberdade de informação, devendo ser mantida a sentença proferida na origem.”
Assim, afasto a existência de contradição porque o acórdão não reconheceu a
existência de propaganda negativa ou propaganda extemporânea, como erroneamente
suscitado pelo Embargante.
Neste ponto, cabe ressaltar que o Embargante equivoca-se ao considerar a mera
crítica como necessariamente propaganda negativa, pois é preciso apurar a existência de
ofensa à honra ou à imagem do pré-candidato para caracterizar ilicitude apta a tolir a liberdade
de expressão, isso porque a crítica faz parte do debate eleitoral, ficando ainda consignado no
voto que:

É certo que “o caráter dialético imanente às disputas político-eleitorais exige maior
deferência à liberdade de expressão e de pensamento, razão pela qual se
recomenda a intervenção mínima do Judiciário nas manifestações e críticas
próprias do embate eleitoral, sob pena de se tolher substancialmente o conteúdo
da liberdade de expressão” (AgR-RO n 758-25/SP, rel. Min. Luiz Fux, DJe de
13.9.2017).

Quanto à alegação de omissão quanto à caracterização de propaganda negativa
antecipada porque vedada antes do período eleitoral, reitero que este Relator concluiu que não
é caso de propaganda negativa, mas sim informação verdadeira albergada pelo direito
constitucional de informação.
Por fim, assiste razão ao Embargante ao afirmar que a demanda não é temerária,
conforme exposto no voto, contudo, não há qualquer omissão, pois presente na decisão
capitulação específica quanto ao enquadramento da litigância de má-fé no inciso II do 80 do
CPC, senão vejamos:

De outra banda, a alegação dos Recorrentes de que todos os argumentos estão
claros, objetivos e alicerçados em provas cabais (ID 10498816), tenho que de fato
não se trata de ajuizamento de
(art. 80, inciso
pretensão contra fato incontroverso
I do CPC) ou
(art. 80, inciso VI do CPC),
incidente manifestamente infundado
tanto que a litigância de má-fé ora em análise independe do mérito da demanda
Num. 12337316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:14:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102119141780100000011780542
Número do documento: 20102119141780100000011780542

quanto ao reconhecimento da regularidade ou não da publicação, mas sim
estamos diante de litigância de má-fé diante da alteração da verdade dos
, conforme acima exposto. (grifou-se)
fatos (art. 80, inciso II do CPC)

Desta forma, não existem contradições e omissão como alegado pelo
Embargante, como se infere da leitura integral dos fundamentos da decisão embargada,
havendo em verdade inovação recursal, uma vez que no recurso eleitoral se discute apenas a
veracidade ou não do conteúdo divulgado.
, entendo que os embargos de declaração buscam apenas e tão
Em suma
somente a rediscussão do mérito da decisão e, portanto, não merecem acolhimento.
Por fim, entendo prequestionada a matéria na forma do art. 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Diretório
Municipal do Partido Progressista de São José dos Pinhais e, no mérito, rejeito-os ante a
inexistência de contradição ou omissão na decisão.
É como voto.
Por oportuno, intime-se Ivan Rodrigues para regularizar sua representação
processual no prazo de 1 dia, conforme disposto no art. 14 da Resolução do TSE nº 23.608/19.

ROGÉRIO DE ASSIS
RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600068-32.2020.6.16.0199 - São
José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - EMBARGANTE: 11 -
PROGRESSISTAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
EMBARGANTE: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR0037315, ISA YUKARI IMAY - PR0049037, ANA CAROLINA DE
FIGUEIREDO BORGES - PR0042383 - EMBARGANTE: IVAN RODRIGUES - Advogados do(a)
EMBARGANTE: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, ISA YUKARI IMAY -
PR0049037 - EMBARGADOS: RAFAEL NICACIO BUDELMANN VAZQUEZ, CRISTIANE
Num. 12337316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:14:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102119141780100000011780542
Número do documento: 20102119141780100000011780542

REGINA DITTMAR E FABIANA TREVIZAN MEYER - Advogados dos(a) EMBARGADOS: NARA
ELAINE XAVIER DA SILVA - PR0029378, JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR0042986
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora .
SESSÃO DE 20.10.2020

Num. 12337316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:14:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102119141780100000011780542
Número do documento: 20102119141780100000011780542